Tribunal: TJDFT
Processo: 0703115-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: ESPEDITO DONIZETE DA SILVA, JULIANA ALVES PEREIRA AGRAVADO: IMOVEIS ESTRELAS ADMINISTRACAO E INVESTIMENTOS LTDA DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por ESPEDITO DONIZETE DA SILVA e JULIANA ALVES PEREIRA contra a decisão ID origem 180367698, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0708453-08.2023.8.07.0020, movida por IMÓVEIS ESTRELAS ADMINISTRAÇÃO E INVESTIMENTOS LTDA., ora agravada. Na ocasião, o Juízo conheceu parcialmente a exceção de pré-executividade e, nessa parte, a rejeitou. Nas razões recursais, os agravantes registram que o pedido de gratuidade da justiça formulado na origem pende de apreciação e requerem a benesse – além de outros pleitos. Em vista disso, oficie-se ao Juízo de 1o Grau para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias, se o pleito supracitado já foi analisado e, caso a resposta seja positiva, se a gratuidade da justiça foi deferida. Publique-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator